Tribunal: STF
Processo: HC 201662
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1.799.014/MG), que restou assim ementado (eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI FEDERAL N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver as agravantes da prática criminosa descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 07/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade da aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação à atividades criminosas. 3. No que tange aos pleitos de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que as agravantes, nas razões do recurso especial, não apontaram de maneira clara e objetiva o artigo de lei porventura violado pelo acórdão recorrido, incidindo o óbice contido na Súmula n. 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se que: a) as pacientes foram condenadas pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c.c 40, V, e 35, todos da Lei 11.343/2006; b) o Tribunal local deu provimento parcial ao recurso das pacientes tão somente para afastar a aplicação do crime continuado em relação à paciente Célia Cristina da Silva e reduzir a sua pena; c) “ficou devidamente comprovado que não há a estabilidade e permanência no caso tratado, condições imprescindíveis para a configuração do crime de associação para o tráfico”; d) “a condenação se refere apenas a uma única conduta das pacientes no tráfico de drogas, eventual associação se deu de maneira eventual, devendo ser afastada a condenação pelo crime de associação previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 ante a falta de demonstração cabal da estabilidade e permanência”; e) “o único fundamento para negar a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 foi a suposta associação entre as pacientes”. 
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de que as pacientes sejam absolvidas pelo crime de associação para o tráfico, e consequentemente, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.
    3. Na espécie, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 
    3.1. Inicialmente, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. 
    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:
    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 
    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 
    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 
    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 
    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 
    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 
    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.
    No caso concreto, a denúncia imputou aos réus a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por duas vezes. O primeiro crime de tráfico teria ocorrido em março de 2018 e o segundo em 18.04.2018. O juiz condenou os acusados por crime de tráfico e associação, por duas vezes, e aplicou continuidade delitiva na dosagem da reprimenda. 
    Todavia, o Tribunal afastou a continuidade delitiva por entender que não havia prova da materialidade do episódio de março de 2018, que fora incluído na imputação apenas em razão do relato de Célia de que havia transportado papelotes de drogas para Alequissandro em uma outra oportunidade, sem trazer maiores detalhes. 
    Ao final, o Tribunal manteve a condenação pelo tráfico de drogas realizado no dia 18.04.2018, deflagrado a partir de denúncias anônimas, segundo o testemunho dos policiais militares que conduziram os flagranteados. A Corte ainda manteve a condenação pelo crime de associação com base nos mesmos testemunhos. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 4, p. 3/11):
    “Narra a denúncia que no dia 18/04/2018, por volta de 00h30min, na Praça Guia Lopes, no Município de Piumhi/MG, os denunciados teriam, ajustados previamente, em vínculo associativo, estável e organizado, transportado 349 (trezentos e quarenta e nove) "papelotes" de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Regularmente processados, restaram Célia (1ª apelante) e Alequissandro (2º apelante) condenados nas sanções dos arts. 33, caput e 35, da Lei de Tóxicos, ambos na forma do art. 71, do Código Penal, c/c o art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas e Vanessa (1ª apelante) como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos arts. 33, caput e 35, c/c o 40, inciso V, todos da Lei de Tóxicos, o que culminou no manejo dos presentes inconformismos. 
    Destaca-se, inicialmente, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 
    A primeira, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ff. 02-18, pelo Auto de Apreensão de ff. 33-34 e pelos Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação de Drogas, juntados, respectivamente, às ff. 32, e 248-248v. 
    A segunda mostra-se de igual modo incontroversa, pelas provas testemunhais obtidas ao longo da instrução criminal, não obstante a negativa de autoria por parte da primeira recorrente (Vanessa), sustentando em juízo desconhecer a procedência das drogas apreendidas. 
    Entretanto, o policial militar Anaidson Batista, quando de sua oitiva sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente os seus relatos extrajudiciais (f.02): 
    (...) a Polícia Militar recebe denúncias sobre um forte esquema de tráfico de drogas existente em Piumhi, fato registrado conforme Reds nº 2018-016928496-001 e 2018-017000549-001, onde figuram como membros da organização o autor ALEQUISSANDRO, vulgo PINGUELA; QUE ALEQUISSANDRO repassa drogas para a autora, CÉLIA, na cidade de São Paulo, a fim de CELIA trazer tais drogas para Piumhi; QUE, em Piumhi, o ilícito é distribuído para outros vendedores; QUE, na data de ontem, conforme o Reds 2018-016928496-001, foi recebida nova denúncia, dando conta de que o tráfico iria ocorrer, sendo que CÉLIA estaria vindo em um ônibus "Lunas" de sacoleiros, e ALEQUISSANDRO viria em outro ônibus "Trans Alp Tur"; QUE, diante da denúncia, após a chegada do ônibus "Trans Alp Tur" na cidade, a presença de ALEQUISSANDRO foi notada, após descer do ônibus, e ficou aguardando no local denominado "feira livre"; QUE, pouco tempo depois, chegou na feira livre o ônibus "Lunar", o qual, após estacionar próximo ao Stalo Supermercado, foi notado que CÉLIA fez contato pela janela do veículo e jogou uma bolsa feminina, tipo tira colo, de cor marrom, para a autora, VANESSA; QUE o ônibus estava parado neste momento; QUE VANESSA, em seguida, foi abordada na Praça Guia Lopes, e foram encontrados na referida bolsa 349 (trezentos e quarenta e nove) papelotes de substância de cor branca, com odor semelhante ao de cocaína (...)". 
    Com relação ao depoimento prestado pelo policial, não furta a lei a sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Vale transcrever: (...)
    O crime de tráfico, como cediço, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a demonstração flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Deste modo, não há falar na inocência de Vanessa (1ª apelante) e Alequissandro (2º apelante), conforme pleiteado pelos recorrentes. 
    (...)
    Ademais, de se destacar a existência de diversas denúncias anônimas, no sentido de que os acusados estariam traficando drogas no local. 
    Portanto, surpreendidos com drogas, invertem-se os ônus da prova, cabendo aos réus demonstrar a ausência de dolo em suas condutas, ou que tenham sido coagidos a assim proceder, por circunstâncias alheias às suas vontades, de forma irresistível. 
    Assim, diante das sólidas provas contidas nos autos, seria ingenuidade não acreditar que os apelantes traficavam drogas, associando-se entre si para tal finalidade. 
    Lado outro, também não há dúvidas de que as condenações no art. 35, da Lei Antidrogas, devem ser mantidas. 
    Ficou comprovada a existência de uma associação de pessoas para atender à demanda oriunda da distribuição de tarefas. 
    Ressalte-se que para afastar de vez quaisquer dúvidas acerca da associação para o tráfico, têm-se os relatos do policial militar, à f.02 e já transcritos neste decisum, deixando claro não haver um simples concurso eventual de pessoas para a prática de crime, mas verdadeira associação, com estabilidade e permanência, em que Alequissandro (2º apelante) era responsável pela compra da substância estupefaciente na cidade de São Paulo/SP e a sua distribuição na cidade de Piumhi/MG; com o escopo de não chamar a atenção dos policiais militares, Célia (1ª apelante), por viajar corriqueiramente a São Paulo/SP para adquirir roupas para posterior revenda, era encarregada de transportar as drogas para a Cidade de Piumhi/MG; contando com o suporte de Vanessa (1ª apelante), para entregar as drogas ao segundo recorrente dentro do Município de Piumhi/MG. 
    O tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, configura-se quando duas ou mais pessoas reúnem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo, de forma estável e duradoura, com a finalidade de cometer tais delitos. Desse modo, verifica-se que as razões que motivaram as condenações dos recorrentes para a prática do delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, restaram esposadas na r. sentença de forma satisfatória e suficiente, concluindo que os acusados, de fato, associaram-se de forma reiterada e estável, em organização criminosa, voltada para o tráfico de drogas. 
    Desta forma, restando demonstrado pelo elenco probatório dos autos a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas também as suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06. 
    Não há, enfim, fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de absolvição.
     Destarte, de rigor a manutenção das condenações impostas no juízo primevo, sendo descabidas as teses absolutórias.
    Vale destacar que melhor sorte não assiste aos recorrentes no que se refere ao pretendido reconhecimento do privilégio, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 
    Dispõe o referido §4º: 
    (...)
    Em sendo assim, a figura do privilégio é incompatível com a associação para o tráfico, inequivocadamente praticada pelos apelantes. 
    Ora, a condenação pelo crime de associação para o tráfico tem como embasamento a dedicação dos réus às atividades criminosas de forma organizada. Desse modo, por óbvio, a benesse do tráfico privilegiado não pode ser deferida aos recorrentes, pois não preenchidos os requisitos objetivos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, a defesa de Célia (1ª apelante), bateu-se pelo afastamento da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) e o segundo recorrente, Alequissandro Gualberto Ribeiro, pelo redimensionamento das sanções levadas a cabo em primeiro grau. 
    Em sendo assim, em atenção ao disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, passo a analisar primeiramente o pleito do 2º apelante, Alequissandro, eis que o eventual acolhimento da tese ventilada pela 1ª apelante deverá também ser a ele aproveitado, pois houve o reconhecimento em primeiro grau da continuação delitiva para ambos, com o aumento de 1/6 (um sexto) em suas penas. 
    Pois bem. Não é cabível o pedido de fixação das penas-base do segundo apelante em seus mínimos previstos.
    Ora, nota-se dos autos que o d. Sentenciante fixou as penas-base em patamares apenas um pouco superiores aos mínimos cominados nos respectivos tipos penais no qual incorreu o segundo recorrente - isto é em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para o crime de associação para o tráfico de drogas - devendo-se recordar que as sanções cominadas aos delitos em apreço vão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa - tráfico de drogas, art. 33, da Lei de Tóxicos - e de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa - associação para o mesmo fim, art. 35, da Lei de Tóxicos-. 
    Deste modo, clarividente que estabelecidas muito mais próximas do mínimo do que do máximo legal. Destarte, inexistindo qualquer equívoco a ser reconhecido na dosimetria das reprimendas impostas, a manutenção destas também é medida que se impõe.
    De outro lado, quanto ao argumento de não haver restado comprovada a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, verifica-se que realmente não há falar em exasperação das penas. A propósito: 
    (...)
      Nesse espeque, analisando com acuidade os autos, verifica-se que o D. Sentenciante, imputou aos recorrentes, Célia e Alequissandro, a forma continuada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, entendendo que em oportunidade pretérita, no mês de Março de 2018, ambos praticaram o delito com a mesma habitualidade, em pequeno lapso temporal e valendo-se de execução idêntica ao fato narrado pela peça vestibular. 
    Ocorre que no caso dos autos, nada revela quanto ao fato supostamente ocorrido no mês de Março, além de parcos indícios contra os apelados, em que pese haver Célia (1ª apelante) confessado já ter realizado o transporte de drogas para Alequissandro (2º apelante), contudo, sem maiores detalhes. 
    Além disso, como cediço, para a caracterização do delito do tráfico de ilícito de entorpecentes, em suma, basta a simples posse da droga pelo agente. Porém, nenhuma substância estupefaciente foi arrecada na posse dos acusados nessa ocasião. 
    Ora, sabido é que a ausência de apreensão de substância entorpecente implica em falta de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas. Este possui natureza material, fazendo-se necessário, portanto, a apreensão de droga e de laudo pericial definitivo para a constatação da existência do entorpecente, não podendo ser suprido por qualquer outro meio de prova. 
    Logo, não se encontram presentes os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista que os elementos contidos nos autos são muito poucos para justificar tal aplicação, sendo até possível que os acusados tenham praticado o delito anteriormente, nos moldes do art. 71, do CP, mas não há a certeza necessária para a exasperação das penas.
    Diante do exposto, medida imperativa é o decote da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva.”
    Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há dúvidas de que a condenação está embasada em elementos probatórios idôneos, mormente em razão da apreensão de 349 (trezentos e quarenta e nove) "papelotes" de cocaína, do testemunho dos policiais que participaram do flagrante e da própria confissão de Célia. Todavia, no que diz respeito ao crime de associação, a sentença condenatória e o acórdão da apelação não apontam elementos probatórios no sentido de que os três réus tenham agido com animus associativo estável e duradouro. 
    Ao contrário, a condenação pelo crime de associação lastreia-se em mera presunção a partir da configuração do crime de tráfico praticado, em concurso de agentes. Ora, a simples apreensão de entorpecentes e a menção dos policiais às denúncias anônimas prévias não comprovam o liame subjetivo entre os acusados.
    Ainda que se considere a confissão de Célia de que havia transportado drogas para Alequissandro em duas oportunidades – o que foi afastado pelo Tribunal local –, tal fato não seria suficiente para inferir o vínculo associativo de caráter permanente e estável. 
    Não há, portanto, subsunção dos fatos provados às elementares do crime de associação para o tráfico, porquanto não se comprovou vínculo estável e duradouro entre os agentes para a prática reiterada do crime de tráfico. 
    Logo, verifico que a condenação pelo crime de associação deve ser afastada para os três acusados, pois a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo. 
    3.2. No que diz respeito ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a jurisprudência é firme no sentido de que  “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.”  (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
    Na espécie, o benefício foi afastado em razão da incompatibilidade com o crime de associação.
    Nesse contexto, afastada a condenação pelo crime de tráfico de drogas, há que ser aplicado o redutor às penas das pacientes, mormente porque (i) são primárias; (ii) possuem bons antecedentes; (iii) não há comprovação de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.
    Oportuno ressaltar que, no que diz respeito às notícias de que as pacientes se dedicavam à traficância, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas:
    Habeas corpus. 2. Tráfico  de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena  do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações  penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.  7.2. Para efeito de aumento da pena,  somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena  de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.  (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)
    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação das pacientes às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para absolver as pacientes da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, relativa à ação penal 0020817-31.2018.8.13.0515, bem como determinar ao Juízo de origem que aplique o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Nos termos do art. 580 do CPP, estendo a ordem ao corréu Alequissandro Gualberto Ribeiro tão somente para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, mantendo os demais termos da condenação.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.
    Comunique-se, outrossim, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente